Tribunal: TCU
Processo: 011.557/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7791/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.557/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlito Ramos da Silva (XXX.157.824-XX); Diego Rennan Cleto Ferreira de Moura (XXX.109.274-XX); Edivaldo Jose Alexandre Filho (XXX.279.444-XX); Gladstony Gomes da Silva (XXX.987.854-XX); Hyan Fernandes Carneiro (XXX.813.584-XX); Luan Ronaldo Freire Hipolito (XXX.059.604-XX); Paulo Gilmar Soares de Souza Silva (XXX.595.084-XX); Rennan Santos Monteiro (XXX.875.524-XX); Rosilene Pereira da Silva (XXX.006.854-XX); Zivanildo Silva Cordeiro (XXX.754.254-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.